Tribunal: TJES
Processo: 5000309-05.2024.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-05.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO PAGUNG
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000309-05.2024.8.08.0063

ORIGEM:
Juízo de Laranja da Terra - Vara Única

EMBARGANTE:
AMARILDO PAGUNG

EMBARGADO:
BANCO AGIBANK S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. VÍCIOS SANADOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado para declarar a nulidade da contratação e determinar a restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alega, em resumo, a existência de vícios no julgado: (i) Omissão quanto à especificação dos contratos declarados nulos, pois a inicial impugnou dois instrumentos distintos (Empréstimo e RCC), e o acórdão referiu-se genericamente a "contrato" no singular; (ii) Omissão quanto à restituição das parcelas do contrato de empréstimo consignado, tendo o dispositivo mencionado apenas o cartão (RMC); (iii) Contradição entre a fundamentação (que reconheceu a má-fé e a ausência de engano justificável, atraindo a dobra legal) e o dispositivo (que fixou a restituição na forma simples); e (iv) Erro Material/Contradição ao autorizar a compensação de valores depositados, ignorando a prova dos autos de que o montante foi repassado integralmente ao fraudador via boleto bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em comento, assiste razão ao embargante. Da análise detida dos autos e do acórdão embargado, verifica-se a presença dos vícios apontados, cuja correção impõe a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

5. A petição inicial impugnou especificamente dois contratos distintos decorrentes da fraude: o Empréstimo Consignado nº 1514651560 e a Reserva de Cartão Consignado (RCC) nº 1514651558. O acórdão, ao declarar a nulidade de "contrato objeto da lide" no singular, incorreu em omissão que pode gerar dúvida na fase de cumprimento de sentença. Impõe-se, portanto, a integração para declarar expressamente a nulidade de ambos os ajustes.

6. Do mesmo modo, verifica-se contradição lógica entre a fundamentação e o dispositivo. O item 11 do voto condutor consignou expressamente que
"A restituição dos valores descontados indevidamente (...) deve ser feita em dobro, conforme Art. 42, parágrafo único, do CDC"
, reconhecendo a ausência de engano justificável. Contudo, o dispositivo (item III) determinou a restituição
"de forma simples"
. Sendo a fundamentação clara quanto aos requisitos da dobra, o dispositivo deve ser corrigido para refletir a
ratio decidendi
.

7. O acórdão autorizou a compensação de eventuais valores depositados pelo banco. Todavia, em casos de fraude bancária perpetrada por terceiros (golpe da falsa central/engenharia social), onde resta comprovado que o valor creditado na conta do consumidor foi imediatamente repassado ao fraudador (no caso, via pagamento de boleto bancário comprovado nos autos), a jurisprudência pátria entende que a autorização de compensação penalizaria a vítima duplamente e enriqueceria ilicitamente a instituição financeira, que falhou em seu dever de segurança (Súmula 479/STJ). A compensação pressupõe que o consumidor tenha se beneficiado do valor, o que não ocorreu na espécie. Assim, a autorização de compensação deve ser decotada.

IV. DISPOSITIVO

8.
CONHECIDOS E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar as omissões e contradições apontadas, reformando o dispositivo do Acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação em seus itens I, III e V:

"I) Declarar nulos os contratos objeto da lide, quais sejam, o
Empréstimo Consignado nº 1514651560
e a
Reserva de Cartão Consignado (RCC) nº 1514651558
, devendo a instituição ré providenciar a imediata cessação dos descontos e a liberação da margem consignável;"

"III) Condenar a ré a restituir à parte autora,
em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC)
, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário em razão dos contratos ora declarados nulos (tanto do empréstimo quanto do cartão/RCC), devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;"

"V)
Julgar improcedente o pedido de compensação de valores
, tendo em vista a comprovação de que o numerário depositado foi revertido em favor do fraudador no contexto do ilícito, não tendo a parte autora usufruído da quantia."

9. Mantidos os demais termos do Acórdão, inclusive quanto aos danos morais e verbas sucumbenciais.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)